Tribunal: CARF
Processo: 10830.720054/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720054/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.435 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
COIM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
CONSTANTES
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
manifestação de inconformidade autoriza a confirmação e adoção da decisão
recorrida, nos termos do §3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720054/2008-31
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 628/636) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 617/623, que decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade de
e-fls. 590/595, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de e-fls. 566/572, que
reconheceu parcialmente os saldos negativos de IRPJ nos importes de R$ 280.540,88 e R$
274.460,15, para os anos-calendário de 2002 e 2003, respectivamente, homologando as
compensações até o limite do direito creditório.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão refere-
se à numeração digital dos autos.
O contribuinte COIM BRASIL LTDA, CNPJ/MF no 65.426.538/0001-08, já
qualificado neste processo, apresentou as Declarações de Compensação transmitidas por meio
eletrônico PER/DCOMP sob números 08152.74356 (fl. 04 a 06), 26156.09287 (fl. 09 a 12),
20437.18211 (fl. 13 a 16), 08062.07639 (fl. 17 a 20), 16284.61941 (fl. 21 a 24), 07632.04523
(fl. 25 a 28), e 13805.13494 (fl. 29 a 32), envolvendo a utilização de suposto crédito decorrente
da apuração de Saldo Negativo de IRPJ referentes aos anos-calendário de 2002 e 2003.
Por relevante, deve-se anotar que nos PER/Dcomps contou o saldo negativo do IRPJ
do AC2002, porém a autoridade da DRF detectou que os PER/Dcomps nos 08062.07639,
16284.61941, 07632.04523 e 13805.13494 estavam vinculados ao saldo negativo do IRPJ do
AC 2003, procedendo à análise para os dois anos-calendário aqui citados (fls. 162 e 566).
Em despacho decisório de 20/06/2008, a autoridade competente da DRF CAMPINAS
(SP) reconheceu parcialmente os saldos negativos nos importes de R$ 280.540,88 e R$
274.460,15, para os anos-calendário 2002 e 2003, respectivamente, homologando as
compensações até o limite do direito creditório (fls. 162 a 165).
Deve-se ressaltar que a parte das estimativas que gerou os saldos negativos decorria
de estimativas compensadas e não homologadas, as quais não foram glosadas na apuração do
saldo negativo, com a seguinte fundamentação: “... Mister faz-se ressaltar que na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base no processo
administrativo referido, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ” (fl. 163).
Cientificado da decisão acima em 30/06/2008 (fl. 186), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 29/06/2008 (fls. 187 e seguintes).
A autoridade da DRF Campinas (SP) resolveu rever de ofício o despacho decisório
acima, com a seguinte fundamentação (fl. 567):
(...)
No caso em tela, as Declarações de Compensação que controlam os débitos de
estimativas do ano-calendário 2002 já possuem, em sua maioria, Despacho Decisório
emitido, fato este não mencionado no despacho decisório inicialmente proferido.
Além disso, tendo em vista a suposta quitação da estimativa de outubro de 2002
através da utilização de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999,
mister faz-se proceder à análise de eventual aproveitamento de saldos negativos de
períodos anteriores. Ora, constatando-se o equívoco, deve a autoridade da RFB que
proferiu o despacho decisório viciado, rever de oficio esse ato, anulando-o, mediante
novo despacho decisório.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

Assim, a revisão de oficio é possível dentro do prazo de cinco anos contados da
entrega da declaração de compensação, prazo esse que é o mesmo previsto para a
ocorrência da homologação por disposição legal. Considerando que o interessado
transmitiu a DCOMP inicial em 29/06/2004 (fl. 03 a 05), o procedimento em tela
pode ser efetuado até 29/06/2009.
(...)
Com a motivação acima, a autoridade da DRF Campinas reviu o despacho decisório
primitivo, apreciou novamente o saldo negativo do IRPJ ano a ano, de 1998 a 2003,
ratificando o direito creditório do saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 2002 e 2003 nos
mesmos montantes antes reconhecidos.
Cientificado da decisão acima em 23/09/2008 (fl. 588), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 21/10/2008 (fls. 590 e seguintes), assim vazada (excerto):
(...)
6. [Da Validade dos Créditos] Em análise ao referido Pedido de Compensação, as
Autoridades Fiscais verificaram que a Peticionária informou em sua DIPJ/2003 (ano-
calendário de 2002) que o valor do imposto de renda mensal pago por estimativa
passível de redução na Ficha 12A correspondia a R$ 3.520.807,82.
7. Entretanto, confrontando esses dados com as informações contidas nas DCTFs
relativas aos trimestres de 2002, verificaram que o valor do imposto passivel de
dedução seria, em verdade, de R$ 3.337.646,44, o que implicaria na apuração anual
de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 280.540,88 (e não R$ 419.922,72, tal
como constou de sua DIPJ/2003). (...)
8. Da mesma forma, relativamente ao ano-calendário de 2003, as autoridades fiscais
verificaram que a Peticionária informou em sua DIPJ/2004 que o valor do imposto de
renda mensal pago por estimativa passivel de redução na Ficha 12A correspondia a
R$ 1.330.982,70.
9. Entretanto, confrontando esses dados com as informações contidas nas DCTFs
relativas aos trimestres de 2003, verificaram que o valor do imposto passivel de
dedução seria, em verdade, de R$ 1.257.620,38, o que implicaria na apuração anual
de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 274.460,15 (e não R$ 347.822,40, tal
como constou de sua DIPJ/2004). (...)
12. Tal como se verifica, o despacho decisório em questão, apesar de considerar os
saldos negativos de IRPJ pretéritos, não se ateve aos valores demonstrados pela
Peticionária em sua primeira manifestação de inconformidade, uma vez que, pela
mera análise do Razão Contábil das contas 1.10.00 - "Impostos a Compensar"
relativas ao IRPJ dos anos-calendário de 1998 a 2003, juntado aos autos, verifica-se,
de forma inequívoca, que as informações dispostas nas declarações fiscais da
Peticionaria estão em consonância com o crédito pleiteado.
13. Nada obstante, vale ressaltar que a Peticionaria trouxe também aos presentes
autos cópia dos documentos que comprovam a integralidade da movimentação fiscal
relativa ao IRPJ ocorrida nos anos-calendário 2002 e 2003, onde se verificam, com
clareza, os créditos em questão.
14. Ora, tivesse a SRF procedido à devida verificação da apuração e dos
recolhimentos de IRPJ da Peticionária desde o exercício de 1998 com base nas
alegações e documentação trazidas aos autos, teria verificado que o alegado saldo
credor do imposto teria mesmo procedência.
15. Em suma, admitindo-se como corretos os valores apontados na escrituração
contábil, restará ao final, em favor da Peticionária, saldo negativo de IRRJ suficiente
para a efetivação da compensação requerida no presente processo administrativo.
16. Desta forma, e tendo em conta que as autoridades fiscais - apesar de terem, em
sede de revisão de oficio, analisado os saldos negativos de IRPJ pretéritos - não se
preocuparam em confrontar os cálculos apontados previamente pela Peticionaria
nem, tão pouco, os valores apresentados no Razão Contábil acima citado, há que se
reconhecer de imediato à validade da compensação pretendida pela Peticionária.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

17. [Do Pedido] Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, é a presente para
requerer:
(i) o recebimento e regular processamento da presente Manifestação de
Inconformidade, de modo a suspender a exigibilidade dos débitos de IRPJ objeto de
compensação, nos termos do artigo 74, 5 11, da Lei no 9.430/96;
(ii) ao final, seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade,
para que, uma vez cancelado o Despacho Decisório e reconhecido integralmente o
crédito de IRPJ da Peticionária, seja processada a devida extinção do débito
tributário objeto da compensação;
(iii) Ou, subsidiariamente, que ao menos seja convertido o julgamento em diligência,
para que as autoridades competentes procedam à análise exaustiva da apuração e
dos recolhimentos de IRPJ da Peticionária desde o exercício de 1998.
18. Protesta a Peticionária desde já pela produção de provas por todos os meios em
direito admitidos, especialmente a juntada posterior de outros documentos que
comprovem os créditos de IRRJ alegados ao longo da presente Manifestação de
Inconformidade.
(...)

3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFRONTO DO IRPJ DEVIDO COM AS
ANTECIPAÇÕES (ESTIMATIVAS PAGAS, COMPENSADAS E IRRF) EFETIVAMENTE
IDENTIFICADAS. CONTRIBUINTE QUE NÃO CONSEGUIU APONTAR QUALQUER
ANTECIPAÇÃO QUE NÃO HAVIA SIDO COMPUTADA PELA AUTORIDADE FISCAL.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Se o contribuinte não conseguiu apontar qualquer reparo no tocante às antecipações de IRPJ
computadas pela autoridade fiscal, as quais foram confrontadas com o IRPJ devido apurado na
DIPJ, inviável deferir qualquer acréscimo no saldo negativo já deferido. Despacho decisório
mantido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual arguiu,
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, para,
no mérito, reeditar as mesmas alegações deduzidas na sua MI de e-fls. 590/595.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
7.Sustenta a Recorrente, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório uma
vez que “a Autoridade Fiscal deveria promover informações suficientemente claras para a total
satisfação e, posterior, contradição da Recorrente. A ausência destas informações, tais como,
memória de cálculo ou qualquer outro documento que descreva minuciosamente a origem da
descabida acusação levada a efeito, constitui grave cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente, na medida em que, por não conhecer as razões exatas que ensejaram a não
homologação do pedido de compensação, tem seu direito de defesa completamente restrito e
cerceado”.
8.Entretanto, cumpre observar que esse argumento apresentado pela Recorrente
não foi desenvolvido na Manifestação de Inconformidade de e-fls. 590/595, revelando clara
inovação recursal.
9.Nesse contexto, em se constatando que a Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente
violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso,
suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
10.Ademais, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação à matéria agora trazida em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

11.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 245 do CPC/1973, em vigor
à época da apresentação da MI e do RV, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”1.
12.Por tais razões, não se conhece da preliminar de nulidade.
MÉRITO RECURSAL
13.Cuidam os autos de PER/DCOMPs lastreados em direito creditório decorrente
da apuração de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário de 2002 e 2003.
14.A Recorrente repete no RV as alegações suscitadas na sua MI de e-fls.
590/595, que por sua vez repisam aquelas já lançadas na MI de e-fls. 187/191, assim resumidas:
 pela mera análise do Razão Contábil das contas 1.10.00 — "Impostos a
Compensar" relativas ao IRPJ dos anos-calendário de 1998 a 2003, juntado
aos autos, verifica-se, de forma inequívoca, que as informações dispostas nas
declarações fiscais da Recorrente estão em consonância com o crédito
pleiteado;

1 Dispositivo reproduzido no artigo 278 do CPC/2015.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

 a Recorrente trouxe também aos presentes autos cópia dos documentos que
comprovam a integralidade da movimentação fiscal relativa ao IRPJ ocorrida
nos anos-calendário 2002 e 2003, onde se verificam, com clareza, os créditos
em questão;
 tivesse a Autoridade Fiscal procedido à devida verificação da apuração e dos
recolhimentos de IRPJ da Recorrente, desde o exercício de 1998, com base
nas alegações e documentação trazidas aos autos, teria verificado que o
alegado saldo credor do imposto teria mesmo procedência;
 em suma, admitindo-se como corretos os valores apontados na escrituração
contábil, restará ao final, em favor da Recorrente, saldo negativo de IRPJ
suficiente para a efetivação das compensações discutidas no presente processo
administrativo; e
 tendo em conta que a Autoridade Fiscal - apesar de ter, em sede de revisão de
ofício, analisado os saldos negativos de IRPJ pretéritos - não se ateve em
confrontar os cálculos apontados previamente pela Recorrente, nem, tão
pouco, os valores apresentados no Razão Contábil mencionado, há que se
reconhecer de imediato à validade da compensação pretendida pela
Recorrente.
15.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte e, dessa forma, merece ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
De plano, rejeita-se o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência,
pois o feito em mesa é simples, decorrente unicamente de glosas de estimativas na composição
dos saldos negativos do IRPJ dos anos-calendário 2002 e 2003, para os quais a autoridade
fiscal indicou as estimativas que estavam sendo consideradas, em montantes diversos daqueles
que constaram nas Dipjs respectivas. As estimativas que foram consideradas para compor o
ajuste anual (saldo negativo) constaram em pagamentos e compensações, estando
minudentemente explicitadas nos autos, e caberia ao recorrente, simplesmente, indicar eventual
montante que não foi considerado. Não há, assim, qualquer necessidade de diligência, pois a
prova a ser produzida é simples, ordinária, o que impede, por óbvio, o deferimento de
diligência, a qual, nestes autos, serviria apenas para procrastinar a solução do litígio.
Quanto ao protesto de produção de provas, como constou na parte final da
manifestação, deve-se anotar que o contribuinte deveria fazê-la na impugnação, ou mesmo
fazê-la a destempo, desde que presentes os requisitos do art. 16, § 4o, “a” a “c”, do Decreto no
70.235/72, requisitos que não foram apresentados na peça defensiva ou mesmo em aditamento
probatório posterior, o que me faz declarar o encerramento da instrução probatória, com as
provas juntadas até a data final de apresentação da Manifestação de inconformidade.
Superados os pontos acima, não há preliminares outras, e, assim, passa-se diretamente
ao mérito.
Antes de tudo, vê-se que as duas defesas acostadas aos autos pelo contribuinte são, no
mérito, de idêntico teor. Alega o contribuinte que a parcela glosada do saldo negativo de IRPJ
dos anos-calendário 2002 e 2003 estaria justificada por meio de compensação de estimativas
com saldos credores de exercícios anteriores, acumulados a partir do ano-calendário 1998,
como se depreenderia da mera análise do incluso Razão contábil das contas 1.10.00 - Impostos
a Compensar", relativas ao IRPJ dos anos-calendário de 1998 a 2003, que ratificaria as
informações prestadas nas declarações fiscais da contribuinte.
Por seu turno, a autoridade fiscal da DRF-Campinas, no despacho primitivo,
posteriormente revisto de ofício, simplesmente computou as antecipações a título de IRRF,
estimativas pagas e compensadas em ambos os anos-calendário, confrontado-as com o IRPJ
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

devido, para daí apurar os saldos negativos respectivos.
Para tanto, para o ano-calendário 2002, ratificou o IRRF declarado na DIPJ, porém
somente identificou estimativas pagas no importe de R$ 497.576,55 (competências de fevereiro
e março de 2002) e compensadas de R$ 2.840.069,89 (competências de abril, maio, julho,
agosto, outubro e novembro de 2002, a partir das informações das DCTFs), no montante total
de R$ 3.337.646,44 (vide quadro resumo de fls. 88 e 91), quando o contribuinte informara na
DIPJ um valor de estimativas de R$ 3.530.808,16 (fl. 80), levando, assim, a minoração do
saldo negativo do IRPJ, quando confrontou as antecipações com o IR devido constante na
DIPJ.
Já no ano-calendário 2003, o contribuinte havia informado um pagamento de imposto
mensal por estimativa de R$ 1.330.982,70 (fl. 137). A autoridade fiscal identificou pagamentos
de estimativas no importe total de R$ 298.845,34 (pagamento em 31/03/2003, de R$
154.891,39, e em 30/04/2003, de R$ 143.953,95) e estimativas compensadas de R$ 958.775,04
(competências janeiro, fevereiro, outubro e novembro de 2003), totalizando R$ 1.257.620,38
(vide quadros de fls. 143 e 161), levando, assim, a minoração do saldo negativo do IRPJ,
quando confrontou as antecipações com o IR devido constante na DIPJ.
No despacho decisório objeto do presente recurso (e que revisou de ofício o primeiro
despacho), a autoridade resolveu apurar os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário
anteriores (1998 a 2001) aos destes autos, com a mesma metodologia acima, bem como anotar
que, para as estimativas compensadas dos AC2002 e 2003, já havia despachos decisórios
(homologando total ou parcialmente ou não homologando as compensações). Não houve
qualquer alteração nos montantes dos saldos negativos do IRPJ dos AC2002 e 2003 já
apurados, isso em decorrência de a autoridade ter considerado todas as estimativas
compensadas dos AC2002 e 2003, homologadas ou não, para compor os saldos negativos
respectivos. Assim, as eventuais glosas dos saldos negativos dos AC1998 a 2001, estes
utilizados para compensar estimativas de IRPJ dos AC2002 e 2003, não tiveram quaisquer
impacto nestes autos, pois as estimativas dos AC2002 e 2003 com compensações não
homologadas estão sendo cobradas nas Dcomps respectivas e foram consideradas nos
saldos negativos de IRPJ dos AC2002 e 2003. Não por outra razão, os saldos negativos de
IRPJ dos AC2002 e 2003 de ambos os despachos foram idênticos.
O contribuinte juntou o razão analítico da Conta 1.10.00 Imposto a compensar, de
1o/01/97 a 31/12/2003 (fls. 206 a 229), porém não apontou nesta Conta onde estariam as
estimativas pagas, compensadas ou o IRRF dos AC2002 e 2003, sendo as peças defensivas
absolutamente omissas nesse detalhamento. E, indo além, esse relator compulsou os relatórios
dessa Conta, porém, não conseguiu fazer qualquer ligação entre os valores registrados na Conta
com as antecipações de IRPJ do AC2002 e 2003.
E, diga-se adicionalmente, sequer haveria necessidade de qualquer livro contábil, pois
a autoridade fiscal simplesmente não conseguiu identificar as antecipações (estimativas pagas e
compensadas) nas importâncias que constaram nas DIPJs-AC2002 e 2003. Caberia ao
contribuinte, simplesmente, apontar qual estimativa paga ou compensada que não tinha
sido computada (ou computada incorretamente) pela autoridade da DRF- Campinas.
Ademais, considerando que a autoridade fiscal considerou todas as estimativas
compensadas com saldos negativos/pagamentos indevidos dos anos anteriores ao AC2002,
para compor os saldos negativos de IRPJ do AC2002 e 2003, isso independentemente das
estimativas terem sido homologadas total, parcial ou não homologadas, é absolutamente
irrelevante qualquer consideração sobre os saldos negativos de IRPJ do AC1998 a 2001, pois,
repise-se, as estimativas compensadas dos AC 2002 e 2003 (com os saldos
negativos/pagamentos indevidos anteriores ao AC2002) foram todas consideradas nos saldos
negativos dos AC2002 e 2003.
Caberia ao contribuinte, insiste-se, simplesmente ter indicado eventuais estimativas
pagas ou compensadas que não foram consideradas pela autoridade fiscal, na apuração do saldo
negativo do AC 2002 e 2003. Porém disso não se desincumbiu o Manifestante.
Concluindo, vê-se que a autoridade fiscal considerou o IRRF, estimativas pagas e
todas as estimativas compensadas pelo contribuinte nos AC 2002 e 2003, a partir dos sistemas
de pagamento da RFB, DIRF e DCTF, considerando-as como antecipações de IRPJ. Daí
confrontou tais antecipações com o IRPJ devido (indicado nas DIPJs dos AC2002 e 2003),
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720054/2008-31

apurando os saldos negativos respectivos, não havendo reparo no trabalho fiscal.
Considerando que o contribuinte não apontou qualquer antecipação de IRPJ nos
AC2002 e 2003 que não fora considerada nos levantamentos feitos pela autoridade fiscal, voto
no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
16.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas.
DISPOSITIVO
17.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 728
DF CARF MF
Original